Tribunal: STF
Processo: AI 801363
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-29
Data de publicação: 2013-10-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. ICMS. Decreto nº 45.462/08. Lei nº 8.820/89. Lei Complementar 87/96. Matéria infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula 636/STF. 



    1. A controvérsia, tal como posta no acórdão recorrido, se exaure na legislação infraconstitucional, demandando o cotejo do Decreto nº 45.462/08, da Lei nº 8.820/89 e da Lei Complementar nº 87/96. Dessa forma, eventual afronta ao princípio da legalidade, caso ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. Incidência da Súmula nº 636/STF. 



    2. “Na admissão da irresignação extrema, a ofensa à Constituição há ser direta e imediata e não por via reflexa. Se, para isso, for necessário prévio exame da contenda à luz da legislação ordinária, esta é que conta, não se satisfazendo, desse modo, a exigência indispensável ao enquadramento da espécie no art. 102, III, Letra a, da Lei Maior” (AI nº 289.724-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Néri da Silveira).



    3. Agravo regimental não provido.